Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704624-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDYANDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, CLAUDYANDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, para que se pronuncie em relação às contrarrazões apresentadas ao ID 25134351, especialmente no tocante à preliminar de perda superveniente do objeto do presente recurso diante do recolhimento das custas no processo de origem, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC, bem como confirme se tem interesse no julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Caso demonstre interesse na manutenção do presente recurso, com base no art. 101, § 1o, do CPC, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Em ambos os casos, prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator